Tribunal: TCU
Processo: 042.443/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 139/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.443/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Goncalves Ferreira (XXX.823.297-XX); Marcos Marcelo Brunassi (XXX.786.059-XX); Maria Aline do Rosario Correa (XXX.316.401-XX); Maria do Socorro Sales da Silva (XXX.024.453-XX); Mariel Bulegon de Oliveira Drescher (XXX.949.860-XX); Mariluce de Azevedo Bonfim Rodrigues (XXX.900.005-XX); Myriam Kanayama (XXX.065.569-XX); Natacha Vilarinho Martins (XXX.111.503-XX); Nathan Apolinario (XXX.924.849-XX); Nelson Barros Hang (XXX.433.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.